Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-37.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000077-37.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 821.591.063-72 (APELANTE), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000077-37.2023.8.11.0023.

APELANTE:
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

– REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO

DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO II DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 373, Inciso II do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.

Encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Não restando demonstrada a má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000077-37.2023.8.11.0023.

APELANTE:
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais de no 1000077-37.2023.8.11.0023, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida (id. 233037298).

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de Id. 23303765, que não há o depósito do valor do suposto empréstimo consignado em sua conta, conforme extrato acostado nos autos.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para que seja determinada a restituição dos valores na forma dobrada e ao pagamento de indenização moral.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora sustenta que ao verificar seu extrato do INSS percebeu um desconto mensal no valor de R$ 306,94 (trezentos e seis reais e noventa e quatro centavos) referente a um suposto empréstimo consignado que alega desconhecer.

Por outro lado, o banco requerido sustenta que no dia 14/04/2022 a parte autora realizou um contrato de no 458042008 no valor de R$ 14.155,90 (quatorze mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), a ser pago em 81 (oitenta e uma) parcelas de R$ 306,94 (trezentos e seis reais e noventa e quatro centavos), por meio de via eletrônica, com senha e chave de segurança/biometria.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, em que pese o banco sustentar que a realização do empréstimo foi feita de forma digital
, não há nos autos qualquer documento que demonstre o depósito do valor liberado na conta da parte autora.

Por outro lado, a parte autora ao juntar seu extrato referente ao mês da contratação, demonstrou a ausência de depósito do valor do suposto empréstimo consignado. Vejamos:

Portanto,
considerando que incumbia ao banco à comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide.

Deste modo, restando demonstrado a ocorrência do ato ilícito, o nexo causal e o dano, impõe a instituição financeira o dever reparatório.

No que concerne ao
quantum
, verifico que n
ão se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 306,94), entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.

Outrossim, no que concerne a repetição na forma dobrada, verifico que no presente caso não restou demonstrada a má-fé por parte da requerida, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM CONDENAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de
valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 890,16), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. A

taxa

Selic
é a
taxa
básica de juros da economia que influencia nas taxas de juros de todo o país, tratando-se do principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.

Ocorre que a referida
taxa
oscila periodicamente e a sua adoção como fator de correção das condenações judiciais ocasionaria em grande insegurança para as partes, já que não seria possível conhecer, de antemão, a alíquota a ser aplicada ao caso concreto.”
(N.U 1029979-06.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente na forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em razão dos contornos do julgado, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela requerida, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024